Tribunal: TJSP
Processo: 2270067-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ção de aposentadoria. Tutela antecipada negada pelo Juízo monocrático. Data do óbito do instituidor ocorrido depois após a vigência da EC 103/2019, que inseriu o §15o no artigo 37 da Constituição Federal. Vedação a complementação de aposentadorias e pensões. Incidência do diploma normativo vigente à data do falecimento, nos termos da Súmula no 340 do STJ. Ausência da verossimilhança das alegações. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270067-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de complementação de aposentadoria. Tutela antecipada negada pelo Juízo monocrático. Data do óbito do instituidor ocorrido depois após a vigência da EC 103/2019, que inseriu o §15o no artigo 37 da Constituição Federal. Vedação a complementação de aposentadorias e pensões. Incidência do diploma normativo vigente à data do falecimento, nos termos da Súmula no 340 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de complementação de aposentadoria. Tutela antecipada negada pelo Juízo monocrático. Data do óbito do instituidor ocorrido depois após a vigência da EC 103/2019, que inseriu o §15o no artigo 37 da Constituição Federal. Vedação a complementação de aposentadorias e pensões. Incidência do diploma normativo vigente à data do falecimento, nos termos da Súmula no 340 do STJ. Ausência da verossimilhança das alegações. Decisão mantida. Recurso não provido.